Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-83.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006807-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASTA DA SILVA GALLINA - CPF: 347.348.219-68 (EMBARGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASTA DA SILVA GALLINA - CPF: 347.348.219-68 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO SECURITÁRIO. OMISSÕES RECONHECIDAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS DA BRADESCO PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA ACOLHIDA
.
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde, mantendo a sentença de procedência do pedido de reembolso securitário. A parte autora alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. A operadora embargante sustenta omissões relativas à aplicação dos índices legais de atualização monetária e juros moratórios, bem como à necessidade de liquidação do valor a ser devolvido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC/2002, estabelecendo a adoção do IPCA para correção monetária e da Taxa Selic para juros de mora;

(ii) saber se há omissão quanto à necessidade de liquidação do valor a ser devolvido;

(iii) saber se há omissão na fixação de honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto aos critérios legais de correção monetária e de juros de mora, os quais, a partir da vigência da L. nº 14.905/2024, devem seguir o IPCA e a Selic, respectivamente, conforme disposto nos arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC/2002.

4. A alegação de necessidade de liquidação de sentença quanto ao valor a ser devolvido não pode ser acolhida, por se tratar de inovação recursal, ausente no recurso de apelação.

5. Omissão verificada quanto à majoração dos honorários sucumbenciais diante da sucumbência recursal da operadora de saúde, devendo ser aplicada a regra do art. 85, §11, do CPC/2015, com majoração para 17%.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração da autora acolhidos, sem efeitos infringentes.

7. Embargos de declaração da operadora parcialmente conhecidos e na parte conhecida acolhidos, com efeitos infringentes, para fins de adequação dos índices legais.

Tese de julgamento:

"1. A partir da vigência da L. nº 14.905/2024, aplicam-se, nas hipóteses legais, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, conforme os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC/2002.

2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso do vencido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Asta da Silva Gallina
e
Bradesco Saúde S/A
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 306028881, que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Em suas razões (ID. 306807353),
Asta da Silva Gallina
aponta omissão quanto readequação dos honorários advocatícios ante o novo resultado da lide.

Por sua vez,
Bradesco Saúde S/A
alega em suas razões (ID. 308441864) que houve omissão quanto aos índices de correção adotados pelo arts. 389, parágrafo único e 406, §1º, ambos do Código Civil.

Sustenta omissão quanto ao valor a ser devolvido, sustentando que este deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Bradesco Saúde no ID. 312306384.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID. 311964883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente, passo para a análise do recurso oposto por
Bradesco Saúde S/A
, onde inicialmente, o embargante defende que deve ser aplicada a correção monetária pelo índice IPCA, com data de início desde o desembolso dos valores, e juros legais pela taxa Selic, a partir da citação.

Analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe omissão no que concerne à atualização da correção monetária e dos juros de mora, pois manteve a sua incidência pelo INPC, quando o correto seria a aplicação da Taxa SELIC e o IPCA.

Isso porque com as recentes mudanças promovidas pela a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse sentido dispõem os artigos 389 e 406, §1° do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil.

Logo, em observância ao que dispõe a Lei 14.905/2024 quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa, a partir de sua vigência.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR –QUITAÇÃO DAS CÉDULAS CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO = CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OCORRÊNCIA – LEI Nº 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL - OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS. 1
. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, a partir de sua vigência.
(...). (N.U 0001908-97.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado já apreciou expressamente a questão da devolução integral dos valores pagos, sem retenção, diante da caracterização de vício redibitório e inadimplemento contratual por parte da incorporadora, razão pela qual não há omissão quanto a esse ponto.
4. Constatou-se omissão quanto ao regime de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para determinar a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. 5. Com a nova redação legal, os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, por se tratarem de normas de ordem pública com aplicação imediata às relações jurídicas ainda pendentes de liquidação e execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: (...). 2
. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil são de aplicação imediata, inclusive em processos em curso, determinando o uso do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.
(N.U 1001595-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

Acerca da necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença para verificação do valor a ser devolvido, observo que tal alegação não foi feita no recurso de apelação de ID. 293327904, dessa forma, trata-se de inovação recursal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Passando para a análise do recurso interposto por
Asta da Silva Gallina
, onde a parte embargante alega omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Analisando a parte dispositiva do acórdão recorrido, observa-se que a parte apelante (Bradesco Saúde S/A) teve seu recurso desprovido, contudo, não houve majoração dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos pela parte autora.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido:

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Passa a constar:

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% nos termos do art. 85 §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte autora e
ACOLHO
os embargos de declaração tão somente para suprir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes e
conheço em parte
do recurso interposto pela operadora do plano de saúde e na parte acolhida, determino que os critérios de correção monetária e de juros de mora observem as disposições da Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros moratórios, com a dedução do IPCA nesta última.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025